Tribunal: TJMT
Processo: 1026047-16.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026047-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), LUCIANO PIVANTES MATOS - CPF: 709.668.421-20 (PACIENTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WAGNER FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), LEANDRO PIVANTES MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), RONI MATIAS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– FEITO COMPLEXO QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR DEFENSORES DISTINTOS – PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS EM RAZÃO DA FUGA DO RÉU - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto; mormente porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas peculiaridades da hipótese em voga, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

2.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito; notadamente na hipótese em voga, que cuida de feito complexo, com pluralidade de réus e que permaneceu suspenso por mais de 10 (dez) anos em decorrência da fuga do ora paciente, cuja localização só foi possível porque este fora recentemente preso em flagrante pela prática de outro delito.

3.

Constrangimento ilegal não caracterizado. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. FÁBIO FERREIRA SILVA

PACIENTE:

LUCIANO PIVANTES MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
i
mpetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que decretou e mantém por tempo exacerbado a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.º 2351-80.2016.811.0008 (cód. 111052), em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incs. II e IV do Código Penal.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, o subscritor do
writ
sustenta o alardeado constrangimento ilegal no
excesso de prazo para formação da culpa
, pois afirma que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde o dia
10/03/2019
, ou seja,
há mais de 01 (um) anos e 08 (oito) meses
sem que a fase instrutória do feito correlato tenha se encerrado; demais disso, o pleito defensivo de revogação da custódia cautelar formulado pela defesa no dia
20/02/2020
sequer foi apreciado pelo d. juízo
a quo
, circunstâncias que, na intelecção do causídico, violam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e autorizam o relaxamento da medida segregatícia.

Em reforço, ressalta que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, com residência fixa e ocupação lícita, e assevera que o increpado
“não deixará de cumprir com suas obrigações referente ao bom andamento processual se for colocado em liberdade, se comprometendo a todos os atos processuais”
(sic); tornando desnecessária, pois, a manutenção do ergástulo.

Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, a fim de relaxar sua prisão preventiva, com a conseqüente expedição de alvará de soltura, garantindo-lhe aguardar solto o julgamento do feito, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com os documentos digitais anexados do ID 69686462 ao ID 69686480.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, em razão de prevenção gerada pelo Recurso de Apelação n.º 43618/2012; tendo este declinado da competência para processar e julgar o feito, consoante se observa no despacho anexado sob o ID 69847477.

Assim, os autos foram distribuídos mediante sorteio, vindo-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida
(ID
70191469) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 71420499.

Por meio do parecer encartado no ID 72483985, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ab initio
, ressalto que a despeito de toda a documentação colacionada pelo nobre causídico à título de prova pré-constituída, a presente impetração diz respeito à fatos antigos, cuja apreciação se deu por meio de processo-crime que tramitou durante muitos anos em meio físico e que, por óbvio, conta com um elevado volume de documentos, não sendo possível a este Relator o acesso integral aos autos originários, incidentes e processos apensos que tratam do crime descrito na exordial; e, exatamente por isso, ressalto que a análise acerca do alardeado excesso de prazo na fase instrutória do feito correlato
limitar-se-á à documentação colacionada ao
habeas corpus
pelo impetrante e aos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora
.

Feito tal registro, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não merece prosperar
.

Verte do caderno processual eletrônico que a autoridade policial da comarca de Barra do Bugres/MT representou pela decretação da prisão temporária do paciente
Luciano Pivantes Matos
e de seus comparsas
Leandro Pivantes Matos
e
Roni Matias de Almeida
, diante da existência de fortes indícios de que estariam envolvidos no delito de homicídio qualificado perpetrado em face da vítima
Wagner Ferreira dos Santos
, ocorrido no dia
23/09/2005
.

Diante de tais fatos, no dia
23/09/2005
, o MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, após manifestação favorável do i. Ministério Público, acolheu a representação formulada pelo Delegado de Polícia e decretou a prisão temporária dos indiciados pelo prazo de 30 (trinta) dias, justificando a necessidade da medida na hediondez do delito e na imprescindibilidade da custódia
“para as investigações do inquérito policial, a fim de que as testemunhas não sejam alcançadas por influências externas que poderão ser exercidas pelos supostos autores do delito”
(
vide
: andamento virtual do procedimento criminal n.º 2115-17.2005.811.0008).

Sucede que o favorecido nessa ordem e seus correligionários não foram localizados e as ordens prisionais permaneceram em aberto; até que no dia
17/10/2005
, por ocasião do recebimento da denúncia (ID 69686470, p. 04), fora decretada a prisão preventiva dos réus, sob o viés da
garantia da aplicação da lei penal
, notadamente porque teriam foragido do distrito da culpa, permanecendo em local incerto e não sabido.

Em
25/10/2005
houve o desmembramento do feito com relação ao codenunciado
Roni Matias de Almeida
, visto que este havia sido capturado,mdevidamente citado e interrogado perante o juízo; permanecendo a ação penal em trâmite tão somente em face de
Luciano Pivantes Matos
e de seu comparsa
Leandro Pivantes Matos
.

Todavia, os criminosos permaneceram foragidos e, em decorrência disso, no dia
08/08/2006
foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, ocasião em que expedidos os respectivos mandados de prisão, os quais permaneceram em aberto até
26/10/2011
– data em que houve a renovação das aludidas ordens prisionais.

No dia
10/02/2016
, foram expedidos novos mandados de prisão em face dos réus, sendo a ordem prisional cumprida em face de
Leandro Pivantes Matos
foi preso no dia
02/05/2016
, ao que se sucedeu novo desmembramento do feito quanto à este, passando a ação penal n.º
2351-80.2016.811.0008 a tramitar tão somente em face do beneficiário deste
writ
.

O mandado de prisão expedido em face do ora paciente permaneceu em aberto, sendo cumprido tão somente no dia
12/03/2019
, após sua prisão em flagrante em decorrência da prática de outro crime; oportunidade em que regularizada sua prisão nos autos de n.º 2351-80.2016.811.0008 e determinada sua citação pessoal para responder aos termos da exordial acusatória.

Devidamente citado no dia
16/03/2019
, o favorecido nessa ordem apresentou sua defesa preliminar em
14/08/2019
; ao que se sucedeu a prolação de decisão de saneamento e organização do feito em
23/09/2019
, oportunidade em que indeferido pedido de revogação da custódia cautelar do increpado e designada audiência de instrução e julgamento para o dia
07/10/2019
– a qual efetivamente ocorreu tão somente em
09/10/2019
, em decorrência de readequações na pauta da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres/MT.

Na solenidade instrutória foi colhido o depoimento da testemunha
José de Souza Ferraz
e, diante da ausência das demais testemunhas, foi concedido prazo ao i. Ministério Público para nova tentativa de intimação das mesmas, determinando-se a expedição de novas cartas precatórias.

Com a juntada das respectivas missivas, os autos foram encaminhados ao órgão acusatório para manifestação e por meio de decisão prolatada em

18/12/2020,
o MM. Juiz de primeiro grau designou o dia
21/01/2021
para continuação da instrução criminal; ao que se sucedeu o reagendamento do aludido ato solene para
04/02/2021
, em razão de novas readequações no cronograma de audiências da unidade judiciária.

Atualmente, os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04/02/2021, ocasião em que será colhido o depoimento da testemunha
Roni Matias de Almeida
e efetuado o interrogatório do réu Luciano Pivantes Matos
; para posterior apresentação de memoriais e prolação da sentença que encerrará a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri.

À vista disso, e ao revés do alegado pela defesa, observo que a situação fática retratada nos autos legitima o andamento da ação originária, máxime se levarmos em conta que
para além de haver pluralidade de réus cujas defesas estão sendo patrocinadas por defensores distintos, se trata de processo complexo, que apura a prática de crime grave [homicídio qualificado], que exigiu a oitiva de diversas testemunhas e que
permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos em virtude da fuga do réu
; de modo que não me parece de todo desarrazoado o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial, pois tais fatores concretos justificam um maior elastério na instrução processual, sem que se caracterize afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto.

E assim entendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Desta feita, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa, não se apresenta desarrazoado.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo; de modo que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUCIANO PIVANTES MATOS
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021